Tribunal: TJES
Processo: 0017300-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017300-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MICHAEL FERREIRA DA SILVA JULIO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0017300-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MICHAEL FERREIRA DA SILVA JULIO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, § 2°, INCISOS I, IV E VI, E § 7º, INCISOS III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEFERIDO EM SUA MODALIDADE PARCIAL. 4. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 14, INCISO II, EM PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri, em relação à condenação do apelante, encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no art. 593, inciso III, "d", do CPP, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possuir nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 2. Inviável acolher o pleito defensivo quanto à redução da pena-base, haja vista que o magistrado sentenciante reconheceu, mediante fundamentação idônea, com base em elementos concretos dos autos, cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo a pena aplicada necessária, adequada e proporcional ao crime praticado. 3. No caso, verifica-se que o réu, em juízo, confessou as facadas desferidas em face da vítima, contudo, informou que não objetivava ceifar a vida de sua ex-companheira, razão pela qual, na segunda fase da dosimetria, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em sua modalidade parcial, de modo a atenuar a pena em 1/12 (um doze avos). Precedentes. 4. O apelante percorreu todo o
iter criminis,
não tendo o crime se consumado tão somente em razão de vítima ter sido socorrida a tempo, razão pela qual deve ser mantida a fração redutora mínima do art. 14, inciso II, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 29 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017300-69.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MICHAEL FERREIRA DA SILVA JULIO

Advogado(s) do reclamado: RICARDO PIMENTEL BARBOSA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MICHAEL FERREIRA DA SILVA JULIO,
em face da r. sentença de fls. 270/273 dos autos físicos, proferida pelo
Juízo
da 1ª Vara Criminal de Vitória, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela vara.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, narra que:

“[...] no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 6 horas, na Rua Emídio Costa de Santana, nº 71, Bairro São Cristóvão, nesta Capital, MICHAEL FERREIRA DA SILVA JULIO, agindo com intenção de matar, efetuou diversos golpes de faca contra a vítima CAROLINE GOMES DE ABREU, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 96.

Conforme apurado, o DENUNCIADO somente não consumou sua intenção homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que somente parou de golpear CAROLINE quando ela desfalecera, acreditando, nesse momento, que ela já estava morta; bem como em razão do socorro prestado por terceiros.

Segundo apurado, na data dos fatos, o DENUNCIADO chegou na residência em que CAROLINE se encontrava dormindo e iniciou uma discussão com ela, motivada pelo fato de não aceitar o término do relacionamento conjugal que mantinham, bem como em virtude de ter sido preso recentemente em ocorrência de violência doméstica, conforme se infere do boletim de ocorrência e da decisão concedendo medidas protetivas, acostados, respectivamente, às fls. 26 e 29 do Inquérito Policial.

Ato contínuo, o DENUNCIADO, de inopino, passou a agredir a vítima CAROLINE com facadas, sendo que, neste momento, SORAYA MARY GOMES ALVEZ, mãe da vítima e proprietária da residência em que os fatos ocorreram, tentou conter os golpes de faca desferidos pelo DENUNCIADO contra sua filha, quando também fora agredida fisicamente — inclusive com faca — e ameaçada de morte por ele, sendo que as agressões lhe causaram as lesões descritas no laudo de fl. 11.

Após golpear a vítima até ela desfalecer, o DENUNCIADO MICHAEL, acreditando que a vítima já estava sem vida, fugiu do local, sendo importante relatar que, dois filhos do casal, com apenas 7 (sete) e 2 (dois) anos de idade, presenciaram todos os fatos acima narrados, sendo que um deles gritava desesperado:
“não morre não, mamãe!”
.

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo torpe, no contexto de uma relação doentia de ciúmes exacerbados e do sentimento de posse que o denunciado tinha para a com a vítima, não aceitando o desejo dela de pôr fim à relação que o casal mantinha.

Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado MICHAEL, que possui compleição física superior à vítima, surpreendeu e encurralou ela, dentro de um quarto da residência de sua genitora, e, de inopino, passou a atacá-la com reiterados golpes de faca, até que ela desfalecesse.

Ressalta-se, ainda, que o crime foi cometido contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, levando em conta que o DENUNCIADO desconsiderou a dignidade da vítima enquanto mulher e companheira, munindo por ela sentimento de desprezo evidenciado pelo histórico de agressão doméstica contra CAROLINE [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o acusado pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), e § 7º, incisos III (na presença de descendente da vítima) e IV (em descumprimento de medidas protetivas de urgência), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena
de
30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. O réu também foi condenado pelos crimes descritos no artigo 129, “
capu
t
”, e artigo 147, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 284/292 dos autos físicos, a defesa de
Michael Ferreira da Silva Julio
sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Subsidiariamente,
postula o
redimensionamento da pena-base do crime de homicídio ao patamar mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a alteração da fração de redução de pena referente à tentativa delitiva.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do
pedido de submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, eis que o conjunto probatório evidencia o crime de lesão corporal em face da vítima Caroline Gomes de Abreu, e não o crime de homicídio tentado.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada, exige-se apenas que
existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

[...] 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Dessa feita, a
materialidade
delitiva do crime de homicídio tentado pode ser verificada pelos Boletins Unificados de fls. 08/11, 20/22, 23/26, 27/29 e 30/32, pelo Exame de Lesões Corporais da vítima de fl. 15, bem como pelo Auto de Apreensão de fls. 41/43, todos dos autos físicos.

A
autoria
do apelante, por sua vez, pode ser demonstrada por meio das demais provas produzidas ao longo deste caderno processual, consoante se verifica a seguir.

A vítima Caroline Gomes de Abreu, ao prestar depoimento em juízo (mídia de fl. 265 dos autos físicos), asseverou que:

“[...] no dia dos fatos, estava na casa da mãe, dormindo, o acusado entrou e foi até o quarto e falou alguma coisa que não se recorda, na sequência
os dois discutiram, quando ele pegou a faca; que então desferiu golpes na declarante; que os golpes atingiram o rosto e o peito; confirmou que Michael entrou na residência da sua genitora; que o filho mais novo presenciou os fatos; que ficou com cicatriz na testa; que não ficou hospitalizada por muito tempo; que um dos filhos da declarante precisou fazer tratamento psicológico; que o acusado tinha medida protetiva contra a declarante antes dos fatos; que dias antes dos fatos o acusado cortou os cabelos da declarante, que estava sob efeito de droga e bebida alcoólicas; que conviveram por 16 anos; que estavam separados há uma semana e já tinha medida protetiva; que a vítima Soraya, genitora da declarante também atingida, mas a declarante não presenciou, pois estava lesionada
[...] que o relacionamento com o acusado era tranquilo, até começarem a usar droga e beberem, que então perdiam a cabeça e as coisas começaram acontecer;
que quando o acusado bebi
a
ele agredia a declarante; que o acusado fazia questão de agredir a declarante sempre no rosto; que o acusado tentou cortar os cabelos da declarante e ela ao tentar retirar a tesoura da mão dele, acabou por ferir a cabeça; que o cabelo da declarante era grande à época; que foi agredida algumas vezes pelo acusado; que desses fatos ficou 2 dias internada
; que não precisou tomar sangue; que atribui não ter morrido a Deus;
que se o vizinho não tivesse chegado e socorrido a declarante, ela entende que teria morrido; que não esteve mais com esse vizinho, apenas na primeira audiência; que decidiu se separar do acusado em razão dessas situações, que ele era muito ciumento e possessivo; que o acusado era muito ciumento, que eles não tinham redes sociais, para evitar discussões, que ele não gostava que ela fosse na residência da mãe dela; que o acusado não gostava que ela tivesse telefone celular; que confirma a parte do interrogatório do acusado em que disse que quando a vítima tomava algumas atitudes que desagradava a ele, ele ficava nervoso e a agredia; que essas condutas eram referentes a mentiras que a declarante contava para ele; que a reação da declarante no dia das facadas foi de ficar imobilizada, fingindo de morta
; que não sabe explicar porque se fingiu de morta durante as facadas; que a declarante não se recorda se foi a sogra se passou por ela na ocorrência policial referente à tentativa de cortar o cabelo da declarante, que alguém comentou com a declarante que a sogra teria se passado por ela, mas a declarante não sabe se aconteceu; que a declarante residia com a sogra e ela sabia das agressões; que a sogra a ajudava;
que confirma que as agressões sempre aconteciam na região do rosto, com a intenção de desfigurar a fisionomia da vítima
; que as agressões não eram na frente das crianças, só nesse dia em que o acusado tentou matar a declarante; que não procurava a polícia quando ocorriam as agressões porque tinha um amor muito grande pelo acusado; que não visitou o acusado na cadeia, nem pretende visitá-lo [...]
que confirma que o acusado quebrava todos os celulares da declarante
[...]”.

Corroborando com as declarações prestadas pela vítima, a testemunha Soraya Mary Gomes Alvez (mídia de fl. 265 dos autos físicos), genitora da ofendida e proprietária da residência onde os fatos ocorreram, declarou, ao ser ouvida em juízo:

“[...] que estava em casa dormindo e a filha no outro quarto; que o acusado entrou em casa pela porta da frente, pois estava sem chave;
que o acusado foi direto para cozinha, pegou a faca e foi para o quarto em que a filha estava dormindo com os filhos; que não sabe dizer quantas facadas foram desferidas; que a declarante também foi atingida; que teve duas facadas na perna; que fui até o quarto para segurar o acusado, quando ele já estava esfaqueando a vítima Carolin
e
[...]
que o relacionamento com Carolin
e
era muito conturbado, que já tinha ocorrido lesões outras vezes; que já presenciou outras vezes; que acha que as agressões eram por ciúmes; que só sa
í
am juntos e sempre tinha confusão; que Carolin
e
não tinha redes sociais; que não sabe se era o acusado que não deixava lá ter; que as crianças estavam no mesmo quarto, os dois menores; que o filho mais velho da declarante que levou as duas crianças do quarto; que os meninos ficaram apavorados
[...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da irmã da vítima Caroline, Alice Gomes de Abreu, em mídia de fl. 171 dos autos físicos. Vejamos:

“[...] que estava dormindo, que o esposo a acordou, informando que estava tendo algum movimento na rua, na casa de sua genitora; que a declarante ficou desesperada e foi até o local;
que ao chegar na rua, viu ambulância, que ao chegar em casa, viu pela janela a irmã toda ensanguentada; que a mãe estava desesperada; que não entrou e foi procurar as crianças, filhos da vítima Carolin
e
e do acusado; que encontrou os dois próximos ao lava-jato, abraçados e chorando; que ficou com as crianças, enquanto a irmã recebia o socorro; que em seguida foi para o hospital com a irmã, pois a mãe estava desmaiada; que se recorda que ao chegar em casa, viu o lugar cheio de sangue, as janelas estavam quebradas; que
m
fez foi o acusado, que sabe porque a Carolin
e
falou; que em relação
à
genitora, o acusado deu uma facada na perna; que o relacionamento da irmã, Carolin
e
, e o acusado sempre foi conturbado; que o acusado sempre agredia a vítima Carolin
e
, enquanto esteve grávida; que era um relacionamento muito conturbado; que ele tinha muito ciúmes dela, não sabe se era uma posse dela; que a irmã não podia fazer nada; que não podia sair, não podia ter redes sociais, que ele não deixava
; que não sabe dizer o motivo do acusado não deixar a irmã ter redes sociais, que ele tinha muito ciúmes da irmã;
que uma semana antes, o acusado cortou o cabelo da irmã, enquanto ela estava dormindo; que ele chegou de algum lugar, foi em direção a irmã e começou a cortar os cabelos dela
; que a irmã chamou a polícia; que o acusado foi para polícia, mas voltou e depois de uma semana fez isso com a irmã; que a porta da casa da genitora da declarante não fecha, pois não tem trinco, e ele sabia disso; que não sabe ao certo sobre a questão da mãe do acusado ter se passado pela irmã, mas se soube que a genitora do acusado disse à polícia que podia soltá-lo pois ele não causa problema com ninguém, e ele foi solto;
que sempre que o acusado agredia a vítima Carolin
e
, ele a ameaçava de morte; que o acusado sempre tentava deformar o rosto da vítima Carolin
e
; que as agressões eram sempre no rosto; que a vítima Carolin
e
relatou para a declarante que o acusado só parou com as agressões quando a vítima estava sem reação, como que morta; que a vítima já não estava mais respirando direito e estava agonizando, foi quando ele fugiu, correndo;
que o acusado já teve envolvimento com o tráfico de drogas; que todos da família ficou muito abalado com esses fatos, que foi muito cruel; que como tinha muito tempo que as agressões aconteciam, a família toda foi envolvida;
que as crianças presenciaram tudo; que todo o relacionamento foi marcado por sofrimento
[...]”.

Ainda, imperioso ressaltar as declarações da testemunha Wellington Nunes Rodrigues (mídia de fl. 171 dos autos físicos), que realizou os primeiros socorros na vítima:

“[...]
que estava indo trabalhar, por volta de 5:50/5:55; que se deparou com a mãe da Carolin
e
pedindo socorro; que como não tinha ninguém na rua, viu o acusado correndo, virando a rua já; que não estava com nada na mão; que entrou e prestou o socorro
à
vítima, que para ele eram os últimos suspiros da vítima, pois para ele, a vítima estava morrendo; que acredita que se não tivesse prestado o socorro a vítima não teria sobrevivido; que quando entrou no quarto, a vítima já não estava respirando; que contou até 10 e ela não respirou; que quando estava saindo do quarto, a vítima deu um suspiro; que o declarante largou a mochila e, por ter curso de primeiros socorros, o declarante tentou ajudar a vítima
; que procurou o ferimento de maior gravidade, pois o rosto estava bem cortado, mas viu que o ferimento do peito era mais grave; que o declarante enrolou um pano e inseriu no ferimento, para estancar o sangue, pois estava sangrando muito, mesmo; que então virou a cabeça da vítima para conseguir cuspir o sangue; que foi quando ela voltou a respirar devagar; que foi conversando com a vítima, para manter a consciência dela; que acionou o SAMU e a polícia militar [...]”.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 265 dos autos físicos), relatou que desferiu os golpes de faca contra a vítima, entretanto, em nenhum momento
tinha a intenção de matá-la.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em robustas provas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e da ampla defesa,
não
havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que, de fato, o réu Michael Ferreira da Silva Julio tentou matar a vítima Caroline Gomes de Abreu, por motivo torpe, vez que tal crime ocorreu no contexto de uma relação doentia de ciúme exacerbado e do sentimento de posse que o réu tinha para com a vítima, não aceitando o desejo dela de pôr fim ao relacionamento.

Além disso, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado a surpreendeu enquanto estava dormindo e passou a atacá-la com diversos golpes de faca até que
ela
desfalecesse.

Ademais, o crime foi praticado contra a mulher, em razões da condição do sexo feminino e em descumprimento das medidas protetivas de urgência dispostas no incisos II e III, do
caput
, do artigo 22, da Lei nº 11.340/06, anteriormente impostas ao réu.

Quanto à alegação do apelante de que não teria agido com dolo de matar a vítima, saliento que, das circunstâncias do caso,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que desferiu facadas na vítima em regiões letais, como rosto e peito, sendo que se a ofendida não tivesse sido prontamente atendida, não teria sobrevivido.

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri
, nesse particular, não merece prosperar.

Prosseguindo,
o apelante insurge-se contra o capítulo da dosimetria da pena,
razão pela qual passo a apreciá-lo.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in
concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Pois bem. No vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante Michael Ferreira da Silva Julio
, na
primeira fase
,

o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo diploma legal, fixou a pena-base nos seguintes termos:

“[...]
Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, mostrando-se obsessivo em relação a vítima e com machismo exacerbado, tratando-a como objeto e tentando descartá-la, ou melhor, eliminá-la partir do momento em que o acusado não aceitou o fim do relacionamento conjugal ou ainda que a vítima se relacionasse com outra pessoa, tendo demonstrado grande desapego a vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta, praticando o crime com extrema frieza, destemor e ousadia, e tanto se torna mais grave quando há informação de desavenças e ameaças anteriores, inclusive na semana anterior aos fatos, concretizando, ao depois, o mal injusto e futuro vaticinado, o que evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu;

há registro de antecedente criminal relativo aos autos do processo registrado sob o nº 016960-28.2021.808.0024
; não se demonstrou ter má conduta social;
há circunstâncias a serem consideradas, posto que o acusado cometeu o crime dentro da residência de terceira pessoa, em momento que os moradores dormiam
;
há consequências do crime a serem consideradas, na medida em que a vítima ficou com diversas cicatrizes pelo corpo, inclusive na cabeça, conforme laudo de fls. 100
; o motivo já foi reconhecido pelo E. Conselho de Sentença, não podendo ser também considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime, mas
a personalidade deve ser utilizada como critério de prevenção, porquanto o acusado revelou maldade desmedida, tendo um comportamento perverso e extremamente agressivo, fatos que evidenciam uma personalidade desajustada e sem compaixão com a vida, e nada causa maior repulsa e aversão, conforme o senso ético, nada revela maior depravação do espírito do que tentar destruir um bem supremo como o é a vida humana, no caso, da própria companheira e mãe dos seus filhos. Frise-se a existência de diversos relatos nos autos da existência agressividade excessiva e doentia, revelados pela prova documental e vocal acostada aos autos, no sentido de inúmeros atos de
m
ilitante hostilidade física, em geral, sempre contra o rosto da vítima, chegando ao absurdo de cortar o cabelo da vítima uma semana antes dos fatos e, anteriormente, de queimar o olho dela com um cigarro, o que, além de marcar-lhe com sinais, tal como se faz com um gado, atinge as denominadas áreas de feminilidade, ofendendo e vulnerando a essência da mulher, o que também revelam traços da personalidade do acusado dignos de valoração negativa.

Assim, atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos jurados, exaspero a pena-base do crime,
fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
[...]”.

Sendo assim, diante da desfavorabilidade da
culpabilidade
,

dos
antecedentes do réu
, das
circunstâncias do crime
, das
consequências do crime
e da
personalidade
do agente
, bem como considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, o
juiz sentenciante fixou a pena-base do acusado Michael Ferreira da Silva Julio em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação
, tendo em vista que o acusado, em virtude de não aceitar o fim do relacionamento, decidiu ceifar a vida da vítima, demonstrando grande desapego à vida humana, especialmente a da mãe de seus filhos, sendo o crime praticado com frieza e ousadia.

Nessa linha, o fato de o acusado praticar o crime em razão de não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, é elemento idôneo para exasperar a pena-base. Nesse sentido:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, o ciúme é considerado motivo fútil no crime de lesão contra a mulher, e,
in casu
,
o fato de o agente ter incidido no tipo por não aceitar o término do relacionamento caracteriza fundamentação idônea para a manutenção da exacerbação da pena-base
quanto à negativação do vetorial dos motivos do crime.

[...]”
(TJAL; APL 0700056-45.2018.8.02.0061; Rio Largo; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 19/04/2024; Pág. 81).

“
Quanto aos motivos do crime, o fato de o agravante ter cometido o delito pela insatisfação pelo término da relação
e do desejo de adquirir entorpecentes
é suficiente para justificar a majoração da pena-base
.
[...]”
(STJ; AgRg-AREsp 2.400.984; Proc. 2023/0226837-7; PA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/09/2023; DJE 26/09/2023).

Prosseguindo,
o magistrado sentenciante corretamente valorou negativamente os antecedentes do réu Michael Ferreira da Silva Julio em razão de registro de condenação por crime anterior, nos autos do Processo nº 0016960-28.2021.8.08.0024, devendo tal circunstância judicial também ser mantida em seu desfavor.

No que concerne à personalidade do réu, é
sabido que a referida circunstância judicial “
[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
”.

In casu
, a valoração negativa da personalidade do réu Michael Ferreira da Silva Julio se deu em razão de seu comportamento perverso e extremamente agressivo, evidenciando uma personalidade desajustada e com maldade desmedida,
o que não pode ser desconsiderado.

Acerca da desfavorabilidade da personalidade do acusado, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO. 1.
Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC no tocante à vetorial personalidade, não deve incidir o óbice da Súmula nº 284/STJ. 2. As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ. 3. "A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes)
" (AGRG no RESP 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), segundo a pena final aplicada (4 meses e 8 dias de detenção). 5. Agravo regimental provido. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.872.560; Proc. 2021/0106890-4; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 09/11/2021; DJE 16/11/2021).

As circunstâncias do crime também merecem a valoração procedida, haja vista que o réu cometeu o delito dentro da residência de terceira pessoa,
no caso, da mãe da vítima,
no momento em que os moradores dormiam.

Nessa linha, saliento que o fato de o crime ter sido praticado no interior da residência da genitora da vítima constitui argumento válido para justificar a consideração como desfavorável das circunstâncias do crime, visto que em tal local a vítima deveria estar segura e protegida, tendo o acusado invadido a residência para tentar matar a ofendida.

Nesse sentido, acerca da reprovabilidade do crime cometido no interior de residência, onde a vítima deveria se sentir segura e protegida, destaco os seguintes precedentes:

As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado. Assim,
o fato dos abusos sexuais terem ocorrido dentro da residência da ofendida, local onde ela deveria estar segura e protegida, constitui argumento válido para justificar a consideração como desfavorável desta circunstância judicial,
não se confundindo com a causa de aumento do art. 226, II, do CP caracterizada pela relação de autoridade que o agente, padrasto da vítima, exercia sobre ela. (TJMT; ACr 1001918-52.2022.8.11.0007; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 08/02/2023; DJMT 13/02/2023).

Sobre o desvalor das circunstâncias e consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, ante a gravidade dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na execução do delitos, eis que "o crime foi praticado na residência da vítima, por seu esposo, local onde a ofendida presumia estar segura"
,
[...]
(STJ; AgRg-HC 700.092; Proc. 2021/0328748-4; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 13/12/2021; DJE 16/12/2021).

Por fim, em relação às consequências do crime, revela-se novamente o acerto do
magistrado
sentenciante, considerando as diversas cicatrizes físicas que foram deixadas na vítima, além das consequências psicológicas não só para a ofendida, mas também para toda a sua família, incluindo os filhos do réu.

Sobre as consequências psicológicas do delito, saliento o seguinte procedente:

“
[...] Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso,
o trauma causado à vítima e aos seus filhos, conforme narra a sentença, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito. Precedentes
.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 818.183; Proc. 2023/0133248-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/09/2023)

Assim,
o apenado Michael Ferreira da Silva Julio não faz
jus
à redução da pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, embora não tenha vislumbrado a existência de circunstâncias atenuantes, por outro lado, o juiz
a quo
reconheceu a presença de
duas agravantes
, a saber, o
motivo torpe
e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
. Com isso, elevou a pena para o patamar máximo em abstrato, qual seja,
30 (trinta) anos de reclusão
.

Nesse ponto, a defesa do apelante requer a
incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual passo à análise de tal pleito.

Dito isso, verifico que, em seu interrogatório em juízo, constante em mídia acostada à fl. 265 dos autos físicos,
o réu admitiu ter ido ao local e desferido as facadas contra a vítima
, mas alegou que não
tinha a
intenção
de matá-la
.

Como sabido, nosso ordenamento jurídico impõe que a referida atenuante deve ser reconhecida, ainda que a confissão do agente se dê de forma parcial, ou seja, ainda que o réu não tenha admitido o delito em sua integralidade.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial hodierno:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA ATENUANTE. RÉU QUE REGISTRA APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na Lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. No tocante à segunda fase da dosimetria, verifica-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a incidência da atenuante da confissão espontânea.
No entanto,
depreende-se do acórdão impugnado que o réu admitiu, em Juízo, a subtração dos bens da vítima, tendo permanecido em silêncio quanto à prática da ameaças, estando configurada, portanto, a confissão parcial/qualificada.
3. Em recente julgamento do RESP 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula nº 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

4. Ademais, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.069.827; Proc. 2023/0149413-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/09/2023).

Logo, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mesmo que o acusado tenha confessado o crime de forma parcial.

Assim, reduzo a pena aplicada no patamar de 1/12 (um doze avos), ante a incidência da confissão parcial, conforme
entendimento de nossa jurisprudência pátria (STJ. AgRg-HC 820.113; DJE 09/11/2023)
, resultando, assim, a pena intermediária em
27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, a pena foi abrandada no patamar de 1/3 (um terço), ante o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa
delitiva
.
Lado outro
, diante da existência de duas causas de aumento de pena – descumprimento de medida protetiva de urgência e crime praticado na presença dos filhos da vítima – a pena foi recrudescida
no mesmo patamar da redução, havendo uma compensação pelo magistrado sentenciante.

Nesse ponto, a defesa postula a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, pedido que não merece prosperar.

Nessa senda, destaco que “
o
quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito”
(STJ; AgRg-HC 857.647; Proc. 2023/0352550-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/02/2024).

Dito isso, no caso em análise,
verifico que o réu chegou bem próximo à consumação delitiva, tendo percorrido todo o
iter criminis
, visto que, das provas já citadas no voto, o apelante praticou todos os atos executórios do crime de homicídio ao desferir diversas facadas contra a vítima, sendo que alguns golpes atingiram região letal – como o tórax – somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de a ofendida ter sido socorrida a tempo.

Ressalta-se, também, que o réu apenas cessou as agressões por acreditar que a ofendida estava morta, momento em que empreendeu fuga.

Logo, mantenho
a fração de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço).
Ademais, para não incorrer em
reformatio in pejus,
mantenho o patamar fixado para as causas de aumento de pena, razão pela qual
fixo a pena de Michael Ferreira da Silva Julio definitivamente em

27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado
, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para reconhecer em favor do apelante a circunstância atenuante da confissão espontânea e, por consequência, fixar sua pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)